Tribunal: CARF
Processo: 10480.721489/2010-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.721489/2010-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.563 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
PAULO BALTHAZAR MAGALHAES CUNHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Afasta-se a hipótese de ocorrência de cerceamento do direito de defesa do
contribuinte ante à constatação do atendimento aos preceitos relativos ao
lançamento estabelecidos na legislação tributária e, em especial a observância
do amplo direito de defesa do contribuinte, que, após ter tido pleno
conhecimento das infrações a ele imputadas, dispôs do prazo de trinta dias para
impugnar a notificação de lançamento.
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE
Os pagamentos realizados a título de pensão alimentícia podem ser deduzidos
na declaração de rendimentos, desde que decorram do cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente ou por escritura pública e possam
ser documentalmente comprovados.
DEDUÇÃO DE INCENTIVO. INDEDUTIBILIDADE DE DOAÇÃO À
INSTITUIÇÃO DE CARIDADE.
Na declaração de ajuste anual, podem ser deduzidos do imposto devido os
pagamentos efetuados com base no Estatuto da Criança e do Adolescente,
Incentivo à Cultura, Incentivo à Atividade Audiovisual e incentivo ao desporto,
observados os requisitos e os limites legais. Contudo, as doações efetuadas
diretamente a instituição de caridade não são passíveis de dedução na apuração
do imposto de renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.721489/2010-35
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.563 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.721489/2010-35

Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 67 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 57 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 46 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública e de Dedução Indevida de Incentivo.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação apresentada em face de notificação de lançamento expedida em
procedimento de revisão de declaração, por meio da qual está sendo exigido o IRPF
Suplementar no valor de R$ 8.065,77, acompanhado da multa de 75% e dos juros de
mora correspondentes.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes da notificação de
lançamento, foram apuradas as seguintes infrações:
1. Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial.
Glosa do valor de R$ 27.568,85, indevidamente deduzido a título de Pensão Alimentícia
Judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação, ou por falta de previsão
legal para sua dedução. Regularmente intimado, o contribuinte atendeu à intimação,
informando que, embora separado, não tinha sentença judicial.
2. Dedução Indevida de Incentivo.
Glosa do valor de R$ 484,33, indevidamente deduzido a título de Dedução de Incentivo,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução
Em sua impugnação, o contribuinte contesta o lançamento, argumentando, em suma,
que:
- teria havido cerceamento ao seu direito de defesa, pois não teria tido a oportunidade
prévia ao lançamento de apresentar documentação referente à doação a instituição de
caridade (art. 835, § 4o do RIR/1999), uma vez que a intimação que antecedeu a emissão
da notificação de lançamento teria abrangido apenas a dedução a título de pensão
alimentícia; além disso, não haveria clareza nas instruções de preenchimento da
declaração de ajuste sobre a limitação à dedutibilidade das doações;
- mesmo sem acordo ou determinação judicial, prestaria alimentos aos três filhos
nascidos do casamento com a Sra. Maria Edite Araújo Cunha e a ela própria,
atualmente doente, com quem permaneceria casado, apesar de não morarem mais
juntos;
- por sentir-se moralmente obrigado, prestaria alimentos à Sra. Maria Eliane da Silva e à
filha nascida da união estável, ora já finda, mantida com ela diante da inconstância de
seu casamento;
- acompanhariam a impugnação os comprovantes dos valores pagos mensalmente a
título de alimentos, não obstante a inexistência de sentença ou acordo;
- a primazia da realidade deveria ser considerada, em consonância com as diversas
formas de constituição de família, inclusive contempladas pelo Código Civil Brasileiro.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.563 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.721489/2010-35

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
Afasta-se a hipótese de ocorrência de cerceamento do direito de defesa do
contribuinte ante à constatação do atendimento aos preceitos relativos ao
lançamento estabelecidos na legislação tributária e, em especial a
observância do amplo direito de defesa do contribuinte, que, após ter tido
pleno conhecimento das infrações a ele imputadas, dispôs do prazo de
trinta dias para impugnar a notificação de lançamento.
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA
Os pagamentos realizados a título de pensão alimentícia podem ser
deduzidos na declaração de rendimentos, desde que decorram do
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ou
por escritura pública e possam ser documentalmente comprovados.
DEDUÇÃO DE INCENTIVO. INDEDUTIBILIDADE DE DOAÇÃO À
INSTITUIÇÃO DE CARIDADE
Na declaração de ajuste anual, podem ser deduzidos do imposto devido os
pagamentos efetuados com base no Estatuto da Criança e do Adolescente,
Incentivo à Cultura, Incentivo à Atividade Audiovisual e incentivo ao
desporto, observados os requisitos e os limites legais. Contudo, as
doações efetuadas diretamente a instituição de caridade não são passíveis
de dedução na apuração do imposto de renda.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/03/2014 (e-fls. 64/65), o
sujeito passivo interpôs, em 11/04/2014 (e-fls. 67), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, em preliminar, a
ocorrência do cerceamento do direito de defesa e a nulidade do lançamento por não ter havido
intimação para apresentar comprovação das doações realizadas. No mérito, sustenta que as
doações e a dedução de pensão alimentícia estão comprovadas pelos documentos juntados aos
autos. Apresenta documentos (e-fls. 74/78).
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre glosa do valor de R$27.568,85, indevidamente deduzido a
título de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, e glosa do valor de R$484,33,
por Dedução Indevida de Incentivo.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.563 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.721489/2010-35

com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Voto
A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade, devendo,
portanto, ser conhecida.
Desde já, afasta-se a hipótese de ocorrência de cerceamento do direito de defesa do
contribuinte ante à constatação do atendimento aos preceitos relativos ao lançamento
estabelecido na legislação tributária e, em especial a observância do amplo direito de
defesa do contribuinte, que, após ter tido pleno conhecimento das infrações a ele
imputadas, dispôs do prazo de trinta dias para impugnar a notificação de lançamento.
Passando-se ao mérito, recorde-se que os contribuintes estão obrigados a comprovar, de
forma inequívoca e mediante documentação hábil e idônea, os fatos que tenham
ensejado todas as deduções informadas na declaração de ajuste anual, de acordo com o
disposto no caput do art. 73 do RIR/1999, a seguir reproduzido:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia
Quanto a pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia, a regra é que eles podem
ser deduzidos na declaração de rendimentos, desde que sejam decorrentes do
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que sejam
comprovados com documentação hábil, como dispõe o caput do art. 78 do Regulamento
do Imposto de Renda – RIR 99, que é abaixo transcrito:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de
alimentos provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
Como se vê, a dedutibilidade do valor pago a título de pensão alimentícia está
subordinada à comprovação de que os pagamentos existiram e de que eles foram
decorrentes de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, ou mesmo de
escritura pública, a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil.
No caso sob análise, como o próprio impugnante assinala, não há decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente, ou por escritura pública. Cabe, portanto, a
manutenção da glosa, não podendo a autoridade administrativa deixar de observar os
requisitos para dedutibilidade previstos na legislação tributária.
Dedução Indevida de Incentivo
Na declaração de ajuste anual, podem ser deduzidas do imposto devido os pagamentos
efetuados com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, Incentivo à Cultura,
Incentivo à Atividade Audiovisual e incentivo ao desporto, observados os requisitos e
os limites legais. Contudo, as doações efetuadas diretamente a instituição de caridade
não são passíveis de dedução na apuração do imposto de renda.
No presente caso, não restou comprovada a ocorrência de pagamento que atendesse a
alguma das hipóteses legais de dedutibilidade. Cabe também, portanto, a manutenção
dessa glosa.
À vista do exposto, voto no sentido de negar provimento à impugnação, para manter
integralmente o crédito tributário.
...
Enriquecendo o conteúdo do presente voto, indique-se que, embora alegue o
contrário, o interessado foi de fato intimado antes do lançamento para manifestar-se acerca de
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.563 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.721489/2010-35

valores pagos a título de incentivo. Basta uma simples apreciação do Termo de Intimação Fiscal
2008/653564217955565 (e-fls. 44), de 24/10/2009, emitido em data anterior à da Notificação de
Lançamento, 24/05/2010 (e-fls. 47):
... fica o contribuinte INTIMADO a apresentar,...
...
- Comprovantes de doações a fundos de assistência da criança e do adolescente.
Ademais, também ao contrário da equivocada alegação do interessado, a
Notificação de Lançamento foi emanada com estrita observação do Processo Administrativo
Fiscal, sem ofensa ao artigo 59 do mesmo, que aponta as razões de nulidade, todas ausentes na
espécie. Nesse aspecto, cabe ressaltar que, discriminando atos nulos, os artigos 59 e 60 do
Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972 e alterações posteriores, determinam:
"Art. 59. São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa."
"Art. 60 As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litigio."
Vê-se que as razões de nulidade alegadas não se enquadram em nenhum dos itens
do artigo acima transcrito. Com efeito, não há motivos para a nulidade da Notificação, pois
antes do lançamento a autoridade fiscal intimou o contribuinte para manifestação e apresentação
documental e, após efetuado o lançamento, foi-lhe concedido o prazo de trinta dias para
apresentação de defesa, ou seja, não houve o cerceamento desta última.
Afastados portanto todos os argumentos preliminares apontados pelo contribuinte,
da combinação da citação da Decisão a quo com a complementação exposta nos parágrafos
acima.
Em apreciação ao mérito, a Decisão de Primeira Instância já esgotou de forma
cristalina os motivos de afastamento das alegações do ora recorrente contra o lançamento
relativo a glosa de valores pagos a título de incentivo. Sem mais complementos, resta também
afastados tais argumentos de mérito.
Expõe em recurso o interessado que, embora á época dos fatos não possuísse
sentença judicial e/ou escritura pública que o amparasse, o que levou à constituição do crédito
tributário mantido pela Decisão guerreada, cf. citação do Voto acima, alega possuir no momento
do recurso escritura pública que supriria tal necessidade probatória.
Traz então aos autos as Escrituras Públicas de 27/12/2013 (e-fls. 78) e de
07/01/2014 (e-fls. 79), provas ora colacionadas que podem, na espécie, ser conhecidas com
relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso
III e § 4o, uma vez que visam à complementação dos argumentos e provas já expostos em sede
impugnatória.
Mas em apreciação a tais Escrituras, verifica-se claramente que a pensão tornou-
se estabelecida apenas a partir de janeiro de 2011, o que não ampara o interessado em sua
pretensão de sustentar seu direito à dedução da pensão alimentícia para o anto calendário em
comento, 2007. Não há nenhuma formalização em escritura ou fundamentação legal de maior
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.563 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.721489/2010-35

retroação de tal pensão. Além disso, não se configuram na escritura pública a que se refere o
art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, necessária
para possibilitar a devida dedução tributária. Afastado também portanto este último argumento
recursal do contribuinte.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 88
DF CARF MF
Original